Tribunal: TJSP
Processo: 2280933-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da devedora para reconhecer excesso de execução, fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, e para condenar o exequente impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso. Inconformismo do exequente. Não acolhimento. Excesso de execução corretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da devedora para reconhecer excesso de execução, fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, e para condenar o exequente impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso. Inconformismo do exequente. Não acolhimento. Excesso de execução corretamente verificado. Crédito exequendo que foi objeto de partilha em ação de divórcio litigioso, sendo o exequente titular de apenas 50% deste valor. Cálculos apresentados pela executada que incluem apenas a retenção de 25%, sem contemplar qualquer outro desconto indevido. Honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela executada, fixados no título executivo em 10% dos valores dos pedidos nos quais decaiu, ou seja, o somatório dos pedidos de pagamento dos honorários contratuais e débitos tributários. Transferência do valor depositado equivocadamente pela executada em outros processos que já foi solicitada na r. decisão hostilizada, cabendo apenas reiterar o pedido, solicitando a autorização do Juiz da Vara detentora do saldo da conta judicial para que o banco proceda a transferência. Decisão mantida. Revogada a liminar concedida neste recurso. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.